Tribunal: TJSP
Processo: 0003961-17.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de arrolamento, distribuída à 2a Vara Cível de Carapicuíba. Juízo que determina a redistribuição do feito para a Comarca de Barueri, ao argumento de que ali o de cujus teria mantido seu último domicílio. Desacerto da medida. Ação que versa sobre direitos hereditários. Inteligência do artigo 48 do Código de Processo Civil, que traz critério de competência

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de arrolamento, distribuída à 2a Vara Cível de Carapicuíba. Juízo que determina a redistribuição do feito para a Comarca de Barueri, ao argumento de que ali o de cujus teria mantido seu último domicílio. Desacerto da medida. Ação que versa sobre direitos hereditários. Inteligência do artigo 48 do Código de Processo Civil, que traz critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Comarca de Carapicuíba que, ademais, não foi escolhida ao acaso, senão por ser o local de situação do único bem imóvel alvo da inventariança. Exegese das Súmulas no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça e no 71 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Carapicuíba, ora suscitado.